Tribunal: TJMT
Processo: 1000959-10.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000959-10.2019.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Assistência Social, Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AUTOR), FRANCIS MARIS CRUZ - CPF: 103.605.221-49 (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL CACERES - CNPJ: 03.960.333/0001-50 (REU), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade arguida pelo Prefeito Municipal de Cáceres/MT, Excelentíssimo Senhor Francis Maris Cruz, em face das Leis Municipais de no. 2.691 e 2.693 de 03 de outubro de 2018, promulgadas pela Câmara Municipal de Cáceres/MT, por afronta aos artigos 2o e 66, § 4o da Constituição Federal, aos artigos 2o, 190, 195, parágrafo único, inciso III, e 196, §4o, da Constituição Estadual de Mato Grosso, bem como artigos 6o, inciso VIII, 48, incisos III e IV e 53, §3o da Lei Orgânica Municipal.

A primeira, Lei no 2.691/2018 trata da “criação do Programa Direito na Escola, a ser realizado durante o mês de outubro, nas escolas públicas e particulares do Município de Cáceres/MT” e a segunda Lei no 2.693/2018 trata da instituição no âmbito da Administração Pública Municipal, da “Semana da Consciência Cacerense”.

O impetrante alega que, após as leis serem aprovadas pela Câmara Municipal, foram encaminhadas ao chefe do Poder Executivo que, acolhendo o parecer jurídico as vetou. Porém, os vetos foram derrubados sem observarem
quórum
mínimo exigido no artigo 53, § 3o da Lei Orgânica Municipal, artigo 196, § 4o da Constituição Estadual de Mato Grosso e artigo 66, § 4o da Constituição Federal.

Pretexta-se ainda que o Poder Legislativo de Cáceres/MT é composto de 15 vereadores, sendo necessários para a derrubada do veto a maioria absoluta, qual seja 08 votos. Que no dia 09 de julho de 2018, data em que entrou em pauta de votação o PL no 07/2018, na ata da sessão de votação, registrou-se que naquela ocasião, tiveram 06 votos favoráveis à manutenção do veto e 06 votos contrários ao veto, sendo considerado rejeitado o veto pelo presidente.

Argumenta que o mesmo ocorreu com o Projeto Lei no 18/2018 que, na sessão ordinária do dia 16 de julho de 2018, o veto executivo foi levado à votação no legislativo, sendo considerado aprovado com 06 votos favoráveis ao veto, contra 09 votos contrários ao veto.

Ressalta, que no caso do PL 18/2018, que após a derrubada do veto converte-se na Lei 2.693/2018, a própria casa fez constar em ata que o veto foi sim aprovado, contudo, em decorrência de uma inconsistência legislativa, consideraram que a mesma deveria ser promulgada, e assim o fizeram.

Aduz ainda que, por se tratar de leis que trazem temas peculiares à organização executiva, o Poder Legislativo ao apresentar e aprovar as mencionadas leis, usurpou a competência exclusiva do Poder Executivo criando despesas que não estão previstas em seu orçamento.

Encontrando óbice no art. 130 da Lei Orgânica Municipal o qual estabelece que “Nenhuma Lei que crie ou aumente despesa será executada sem que dela conste à indicação de recurso para atendimento ao correspondente encargo”.

Sustenta, a competência exclusiva do Poder Executivo foi violada pela Câmara Municipal visto que é de iniciativa privativa do Prefeito Municipal as leis que disponham sobre criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e ;órgãos da Administração Pública Municipal, organização administrativa, matéria orçamentária, serviço público e pessoal da administração, conforme artigo 48, da Lei Orgânica Municipal, não podendo o Poder Legislativo Municipal legislar sobre o tema na forma em que foi feito, sob pena de nulidade dos atos praticados.

Por tais razões, requer seja concedida a liminar para suspender a aplicabilidade e a vigência das Leis Municipais no 2.691 e 2.693 de 03 de outubro de 2018. Posteriormente, seja julgado procedente o recurso para declarar a inconstitucionalidade de ambas as leis.

A liminar pretendida foi concedida em voto colegiado deste Órgão especial, conforme acórdão de ID no 7320444.

A Câmara Municipal de Cáceres deixou transcorrer o prazo, sem prestar as informações, consoante certidão id. 8770232.

A Procuradora Geral de Justiça, através do eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Deosdete Cruz Junior, manifestou pela confirmação in totum da medida cautelar e, no mérito, para que seja declarada a inconstitucionalidade da lei no 5.691/2018 e da Lei no 2.693/2018, porque ambas violaram o comando esculpido no artigo 196, § 4o, da Constituição do Estado de Mato Grosso (id. 10940957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020